Tribunal: TJDFT
Processo: 0703152-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PUBLICAÇÃO NO FACEBOOK. CONTEÚDO DIFAMATÓRIO. RETIRADA. INFORMAÇÃO SOBRE OS RESPONSÁVEIS. PRONTO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIVISÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. Os dados pessoais dos usuários das redes sociais são invioláveis devido à proteção que a Constituição Federal lhes confere no art. 5o, incisos X e XII, exceto quando determinada a informação por decisão judicial.
2. A Lei no 12.965/2014, que estabeleceu princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, denominada Marco Civil da Internet, tratou expressamente nos arts. 7o, III; 10, §1o; 15, §3o; e 22, caput, sobre a necessidade de manutenção dos dados cadastrais dos usuários em sigilo, autorizando a entrega das informações apenas em caso de determinação judicial
3. Da leitura dos arts. 19 e 21 da Lei no 12.965/2014 não se verifica a obrigação do FACEBOOK bloquear conteúdo de natureza difamatória, a não ser em caso de cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado, diante de notificação do participante das cenas ou de seu representante legal.
4. Diante do dever do provedor de internet em manter o sigilo dos dados dos usuários, assim como da ausência de obrigação no bloqueio das publicações, exceto nas hipóteses prevista em lei, evidente que o ajuizamento da Ação de Obrigação de Fazer ocorreu não por desídia do Réu, mas pela própria imposição legal e pelo interesse do Autor/Apelante.
5. Segundo o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente responderá pelas despesas daí decorrentes.
6. Na hipótese dos autos, conclui-se que a demanda foi proposta no interesse do Autor/Apelante; a determinação judicial de bloqueio do link que trazia conteúdo ofensivo foi prontamente atendida; e não houve pretensão resistida do Réu/Apelado.
7. Levando em consideração o arcabouço normativo da questão ora em exame, o c. Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado, em situações semelhantes à dos autos, no sentido de que “cada parte arque com as custas e despesas processuais que deu causa, bem como com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos”, mormente diante da ausência de prévio requerimento administrativo por parte do Autor.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.